Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-04.2026.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000119-04.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), ADRIANA RAMOS DE ARRUDA - CPF: 695.119.341-04 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ). RETRATAÇÃO PELA AUTORIDADE COATORA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão de magistrado do Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o sobrestamento de ação de cobrança de férias e terço constitucional em razão da admissão do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 1001090-57.2024.8.11.9005. Após o deferimento da liminar neste
writ
para suspender os efeitos do ato coator, a autoridade impetrada prestou informações noticiando a rejeição dos embargos de declaração que originaram a suspensão e o consequente levantamento do sobrestamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a alteração espontânea do ato judicial impugnado pela autoridade coatora, atendendo integralmente à pretensão da impetrante no curso da ação mandamental, acarreta a perda do objeto e a consequente extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve subsistir durante todo o trâmite da demanda, sendo que a utilidade do provimento jurisdicional desaparece quando o ato impugnado é revogado ou substituído pelo próprio prolator, sanando a ilegalidade apontada.

4. No caso concreto, o magistrado de origem, ao prestar informações, noticiou que rejeitou os embargos de declaração manejados pelo Município e retirou a suspensão dos autos, determinando o regular prosseguimento do feito, o que satisfaz plenamente a pretensão autoral.

5. A superveniência de fato que torne inócua a concessão da segurança impõe a declaração de perda de objeto, restando prejudicada a análise do mérito da impetração, bem como do agravo interno interposto pelo litisconsorte passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir.

Tese de julgamento:

1.

A retificação ou revogação do ato impugnado pela autoridade coatora no curso do Mandado de Segurança, com o pleno atendimento da pretensão liminar ou principal, configura a perda superveniente do objeto.

2.

O reconhecimento da perda de objeto importa na extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro na ausência de interesse processual superveniente.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ADRIANA RAMOS DE ARRUDA
contra decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1071488-41.2025.8.11.0001, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do IUJ nº 1001090-57.2024.8.11.9005.

A liminar foi deferida (ID 348314363) para suspender os efeitos da decisão combatida e determinar o imediato levantamento da suspensão.

O Município de Cuiabá interpôs Agravo Interno (ID 350402389) contra a decisão liminar.

A autoridade coatora prestou informações (ID 353143378) noticiando que, diante da inconsistência apontada neste
writ
, proferiu nova decisão rejeitando os embargos de declaração do Município e retirando a suspensão dos autos originários, o que garantiu o prosseguimento da demanda.

Instado, o Ministério Público declinou de intervir no feito (ID 352649866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O presente
mandamus
visava combater a decisão de sobrestamento da ação originária, fundamentada em incidente de uniformização que trata de matéria diversa, o que impedia a satisfação de crédito de natureza alimentar (férias) já reconhecido em sentença.

Todavia, a autoridade impetrada informou que retificou o ato atacado, proferindo nova decisão na qual rejeitou os aclaratórios do ente municipal e determinou o levantamento da suspensão dos autos nº 1071488-41.2025.8.11.0001.

Tal fato configura a perda superveniente do objeto, uma vez que a pretensão da impetrante foi integralmente satisfeita pelo próprio magistrado de origem no exercício do juízo de retratação.

Neste sentido:
"A perda do objeto do mandado de segurança acontece quando, no curso do processo, o ato impugnado é revogado, anulado ou substituído, tornando inócua a concessão ou denegação da segurança."

Verifica-se, inclusive, que os autos originários já seguiram para a fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado, confirmando a plena eficácia da medida de retomada do curso processual.

Dessa forma, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, ficando prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo Município de Cuiabá.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
JULGAR PREJUDICADO
o presente Mandado de Segurança e, consequentemente,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.

Sem custas e honorários, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026